Tribunal: TJSP
Processo: 1002443-36.2016.8.26.0101
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de lesão no ombro direito, conforme reconhecido pela perícia médica e demais elementos contidos nos autos. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá,

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de lesão no ombro direito, conforme reconhecido pela perícia médica e demais elementos contidos nos autos. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, 11 do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso do INSS improvido. Recurso do autor parcialmente provido. Reexame necessário parcialmente provido. Concessão de antecipação de tutela, de ofício, para determinar a imediata implantação do benefício, ficando após determinada a suspensão do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000860116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1002443-36.2016.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é
apelante/apelado JOSÉ ROBERTO RODRIGUES e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso
voluntário do réu e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor e ao
reexame necessário, com determinação de suspensão do processo até o julgamento
pelo STJ do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 17558
Apelação/Reexame Necessário: 1002443-36.2016.8.26.0101
Origem: 1a Vara da Comarca de Caçapava
Apelante/Apelado: José Roberto Rodrigues
Recorrente: Juízo ex officio
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE
Perda parcial da
capacidade laborativa em decorrência de lesão no ombro
direito, conforme reconhecido pela perícia médica e
demais elementos contidos nos autos. Benefício devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do
art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida
poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a
afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no
Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de
sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. A
verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos
do art. 85, §3o e §4o, II, 11 do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso do INSS improvido. Recurso do autor parcialmente
provido.
Reexame necessário parcialmente provido.
Concessão de antecipação de tutela, de ofício, para
determinar a imediata implantação do benefício, ficando
após determinada a suspensão do processo.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 276/283, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
julgou procedente a ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente,
acrescenta-se que, inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de
apelação.
Sustenta o autor que data de início do benefício deve
ser 21/07/2016, pois se trata da alta previdenciária em razão das mesmas lesões
aqui reconhecidas. Alega que não cabe ao intérprete distinguir o que a lei não
distinguiu, e o art. 86, § 2o assevera que o benefício de auxílio-acidente é devido a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, o que é contado da
cessação do primeiro benefício temporário. Assevera, ainda, que, no presente caso,
é devida a transformação do auxílio-doença previdenciário em seu homônimo
acidentário, diante do reconhecimento do nexo causal na vistoria realizada. Por fim,
entende que também é devida a majoração dos honorários advocatícios e sem a
aplicação da Súmula 111 do STJ, posto que não mais aplicável às lides acidentárias.
Pugna pelo provimento do recurso.
A autarquia, por sua vez, alega, preliminarmente, que
o recurso deve ser recebido no efeito suspensivo, visto que flagrante a falta do
preenchimento de requisitos para a antecipação da tutela. No mérito, aduz que não
foram preenchidos os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente,
não sendo possível reconhecer o nexo causal sem a realização de vistoria in loco.
Pugna pelo provimento do recurso.
Somente
o
autor
apresentou
contrarrazões,
requerendo a manutenção do julgado.
Os autos subiram também para o reexame necessário.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 330).
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo
alegou, laborando como pintor de autos, na empresa Volkswagen do Brasil Ltda,
com a realização de movimentos repetitivos, com esforço e em posições
antiergonômicas, passou a apresentar problemas nos ombros, o que reduziu a sua
capacidade laborativa.
Houve a emissão de CAT pelo sindicato (fls. 37).
Deferiu-se administrativamente o benefício de auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
doença previdenciário, vigente entre 12/02/2016 e 21/07/2016, por lesões no
ombro (fls. 39 e 132/133).
A demanda foi, ao final, julgada procedente, com
amparo nas provas periciais, para se conceder ao segurado auxílio-acidente, vigente
desde a última alta médica, com juros de mora de acordo com a Lei 11.960/09, e
correção monetária pelo IPCA-e, ressalvando o que vier a ser decidido pelo STF no
Tema 810. Condenou, ainda, o INSS ao pagamento de honorários advocatícios no
percentual mínimo, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, quando da liquidação do
julgado, com base de cálculo limitada às prestações vencidas até a data da
sentença.
Pois bem.
Preliminarmente, ao contrário do que afirma a
autarquia não houve a concessão de tutela de urgência para a imediata implantação
do benefício, ficando bem claro na sentença que “após o trânsito em julgado” a
Serventia deveria expedir ofício para a devida implantação do benefício.
No mérito, com efeito, submetido o segurado à perícia
médica judicial (fls. 135/139), afirmou o perito-médico a partir do exame físico,
corroborado pelos exames complementares e demais documentos médicos
acostados aos autos, que o autor possui lesão do manguito rotador dos ombros,
desde 1998, pior desde 2006 e com agravamento desde o ano de 2015, havendo
lesões principalmente no ombro direito, tendo passado por cirurgia em 01/2016
com resultado parcial, reconhecendo, ainda, nexo causal laboral.
Concluiu o jurisperito que pelos dados apresentados o
segurado apresenta uma incapacidade parcial e permanente decorrente da lesão no
ombro direito e não deve exercer atividades que exijam esforço com carga superior
a 5 kg ou elevação do membro superior acima da altura da cintura escapular de
modo rotineiro.
A mesma conclusão chegou o assistente técnico do
autor (fls. 152/158).
Após, foi realizada vistoria no ambiente de trabalho
(fls. 238/242), constatando o vistor que a atividade exercida possui alta
possibilidade para risco de lesão ou agravo de lesão nos ombros; o que também foi
corroborado pelo parecer do assistente técnico do autor (fls. 257/265).
Assim, convém esclarecer que os laudos periciais
esclareceram o quanto necessário à adequada apreciação da matéria posta em
juízo, os quais não foram impugnados pela autarquia por profissional habilitado,
único apto a fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seus teores. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
demais elementos probatórios coligidos aos autos restam por corroborar suas
conclusões.
Reputam-se preenchidos, destarte, os requisitos
necessários à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei
8.213/1991.
Não é demais ressaltar que, no sentido do que ora se
decide, já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C,
do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO
MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência
de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual
será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção,
julgado em 25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010
- grifei)
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA
CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E
DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO
PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA
INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha
redução permanente da sua capacidade laborativa em
decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de
esforços repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma
ressalva quanto à necessidade de que a moléstia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus
ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de
natureza permanente da capacidade laborativa e a
atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a
possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do
STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente
hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da
capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções
laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do
auxílio-acidente
somente
pela
possibilidade
de
desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete
o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou
cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma,
reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto
probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência
do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido.
(REsp 1112886/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, 3a Seção, julgado em 25/11/2009 e publicado em
12/02/2010)
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial
sólido do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja
devida a concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que,
de fato, é de se reconhecer a procedência do pedido.
Cumpre
esclarecer,
também,
que
o
Decreto
3.048/1999 traz expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o
maior esforço para o desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a
concessão do auxílio-acidente.
Ademais, reconhecido o nexo causal entre a moléstia e
a atividade laborativa habitual é o caso de conversão do benefício de auxílio-doença
previdenciário recebido em razão de moléstia nos ombros para o seu homônimo
acidentário.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que, no presente
caso, corresponde ao dia 22 de julho de 2016 (fls. 39).
Convém salientar que se torna inócua a apelação do
autor no que toca à data de início do benefício, pois ainda que o Juízo tenha fixado
a data de início do auxílio-acidente a partir da última alta médica, no presente caso,
corresponde a mesma data, posto que o obreiro somente recebeu um benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
temporário em razão de lesões no ombro.
Entretanto, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Com relação aos honorários advocatícios, o novo CPC
traz, no §3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários
advocatícios em face da Fazenda Pública1.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação, assim como a aplicabilidade ou não da Súmula 111 do STJ.
Desse modo, ilíquida a sentença, a fixação da verba
honorária deverá se dar na fase de liquidação, momento em que o Juízo também
levará em consideração a sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do
NCPC.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora cujo termo inicial2 será definido
juntamente com o que vier a ser decidido pelo C. STJ referida questão, devem
observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, determina-se, de ofício, a imediata implantação do auxílio-acidente em
sede de antecipação de tutela.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
voluntário do réu.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso do autor, para determinar a conversão do benefício de auxílio-doença
previdenciário recebido em razão de moléstia nos ombros para o seu homônimo
acidentário.
Por fim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário, para se estabelecer que os honorários sucumbenciais sejam estipulados
em liquidação, sob as balizas do art. 85, §3o e 11, do NCPC, com determinação de
suspensão do processo até a definição do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.
Ademais, intime-se a autarquia para que proceda à
imediata implantação do benefício por força da antecipação de tutela concedida.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1002443-36.2016.8.26.0101
Nome do(a) Segurado(a)
José Roberto Rodrigues
Benefício concedido
Auxílio-acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
DIB
22/07/20163
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
3
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.